Tribunal: STF
Processo: ARE 1481901
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei Municipal nº 17.109/2019. Código Municipal de Defesa de Consumidor do Município de São Paulo. 4. Legitimidade ativa da associação autora. Entidade representante de interesses de categorias econômicas de comércio, serviços e turismo. Interesse comum identificável. 5. Competência municipal para legislar sobre direito do consumidor, desde que presente interesse local. Precedentes. 6. Negado seguimento ao recurso extraordinário.